Tribunal: STF
Processo: MS 23455
Classe: MS
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-11-24
Data de publicação: 1999-11-24

Ementa:
Mandado de segurança. Ato do Presidente de
Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado Federal e do Presidente
do Banco Central do Brasil. 2. Desbloqueio de proventos do
impetrante depositados em sua conta corrente no Banco do Brasil S.A..
3. Liminar deferida para suspender, até o final julgamento do
mandado de segurança, a indisponibilidade dos valores relativos aos
proventos de aposentadoria. 4. Relevantes os fundamentos do pedido e
periculum in mora. Caráter alimentar dos proventos de aposentadoria.
5. Parecer da Procuradoria-Geral da República pelo deferimento do
writ. 6. Afastada preliminar de incompetência do S.T.F. 7.
Entendimento do STF segundo o qual as CPI'S não podem decretar
bloqueios de bens, prisões preventivas e buscas e apreensões de
documentos de pessoas físicas ou jurídicas, sem ordem judicial.
Precedentes. 8. Mandado de segurança deferido, de acordo com a
jurisprudência do STF, para anular o ato da CPI, que decretou a
indisponibilidade dos bens do impetrante, explicitando-se, porém,
que os bens do requerente continuarão sujeitos à indisponibilidade
antes decretada pelo Juiz Federal da 12ª Vara da Seção Judiciária de
São Paulo, em ação civil pública, sobre a matéria.